Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704998-91.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO FELIPE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante renova parte dos argumentos lançados nas razões de apelação (ID 34114199). Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES